Tribunal: TJPA
Processo: 0805989-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805989-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MOEMA SILVA CAMPOS

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
– INUNDAÇÃO DE PROPRIEDADE RURAL -
QUESTÃO TRATADA NA ORIGEM QUE DETÉM NATUREZA COMPLEXA – ART. 300 DO CPC - NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DA VISÃO JURISDICIONAL FIRMADA SOBRE AS BASES DA FASE INSTRUTÓRIA – PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 0 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por MOEMA SILVA CAMPOS
,

contra a Decisão Monocrática vinculada ao ID nº 5835588, proferida pelo Exmo.
JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Em suas razões (ID nº 6355081) alega que os elementos constantes da decisão de 1º grau agravada são extremamente genéricos, servíveis para quaisquer outros casos semelhantes, não existindo indício de particularidade que mostre, de forma concreta, que o juízo
a quo
sequer teria lido e minúcias que diferenciam o caso.

Assevera a necessidade de retratação para cassar/anular a decisão agravada por falta de fundamentação determinando que o juízo de origem profira nova decisão observando adequadamente o art. 489 do CPC, a fim de evitar novas nulidades processuais.

Requer, ao final o conhecimento e provimento do agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (id nº 6189731) e ao agravo interno (id nº 17949951).

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Considerando que o recurso de agravo de instrumento encontra-se instruído, julgo prejudicado o agravo interno, por corolário ao julgamento do mérito recursal no Agravo de Instrumento.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, há que se ponderar que
assentada a baliza reportada no parágrafo anterior, cumpre ponderar que a questão tratada na origem detém natureza complexa, demandando, a ampliação da visão jurisdicional firmada sobre as bases da fase instrutória.

Em cognição perfunctória, nota-se que a averiguação analítica das teses apresentadas pelas partes, condizem ao estabelecimento dos consectários jurídicos a ser objeto do pronunciamento desta via recursal, sendo imprescindível aferir a ocorrência, no plano fático, se a inundação da alegada propriedade do Sr. Edvaldo Soares dos Santos se deu por causa natural ou se foi proporcionada pelo aumento das vazões do reservatório da hidrelétrica de Tucuruí.

Nesse trilhar, aufere-se que esta via estreita do agravo de instrumento, de cognição sumária,
a priori
, não apresenta condições para análise de ampla visão, sendo, portanto, prudente, manter-se o
decisum
recorrido inalterado.

De outra banda, sendo reservada a análise do agravo de instrumento aos requisitos do art. 300 do CPC, forçoso reconhecer a incompatibilidade com a natureza do caso que demanda dilação probatória, sendo certa a complexidade técnica da matéria debatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 23/04/2024